Tribunal: TJSP
Processo: 1011148-65.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. APELAÇÃO. Serviços hospitalares. Ação de reparação de danos materiais e morais, julgada improcedente. Recurso da autora. Ação conexa decorrente do mesmo fato e contrato, que foi distribuída à 30a Câmara de Direito Privado. Inteligência do art. 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Remessa dos autos à 30a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal. RECURSO

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. APELAÇÃO. Serviços hospitalares. Ação de reparação de danos materiais e morais, julgada improcedente. Recurso da autora. Ação conexa decorrente do mesmo fato e contrato, que foi distribuída à 30a Câmara de Direito Privado. Inteligência do art. 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Remessa dos autos à 30a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal. RECURSO NÃO CONHECIDO, determinada a remessa dos autos.